Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-49.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000818-49.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (EMBARGANTE), SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - CPF: 024.915.191-00 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS FARIAS - CPF: 326.634.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR AUDETE MORENO - CPF: 362.674.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO GRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – EMENDA A INICIAL – REANÁLISE DA LIMINAR - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INDICAREM PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – MATÉRIA QUE NÃO INTEGRA O ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000818-49.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MILTON MARTINELLI

EMBARGADO: SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Milton Martinelli
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – EMENDA A INICIAL – REANÁLISE DA LIMINAR -
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INDICAREM PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – MATÉRIA QUE NÃO INTEGRA O ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso, que é contado da ciência da primeira decisão proferida e não da segunda que somente a ratificou.

A decisão que determina a intimação das partes para indicarem as provas a serem produzidas, não consta do rol do art. 1.015, do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por meio de agravo de instrumento.

Não se verifica a possibilidade da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Alega que o v. acórdão restou omisso em sua conclusão, porquanto houve um novo pedido liminar, em razão da juntada de documento hábil a comprovar a sua propriedade em relação ao bem objeto de constrição. Realça quanto a possibilidade de postular pedido liminar a qualquer tempo no processo, de maneira que a emenda a inicial não se trata de pedido de reconsideração.

Aponta ainda a ocorrência de omissão quanto ao pedido de especificação de provas, em razão da taxatividade mitigada e a urgência da matéria.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, dar provimento ao Agravo de Instrumento a fim de conceder a liminar de restituição dos 26.086 Kg de soja e declarar a preclusão do direito dos embargados em especificar provas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão.

Na hipótese, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que nos Embargos de Terceiro que Milton Martinelli move
contra Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda., Domingos Farias e Ivanir Audete Moreno
, indeferiu o pedido de reanálise da decisão que negou a liminar para a liberação de 26.808 quilos de soja arrestado nos autos da medida cautelar (2238-40.2010.811.0040) ajuizada pela primeira agravada (Santa Fé) contra os demais agravados (Domingos e Ivanir), e determinou a intimação das partes para apresentarem provas q pretender produzir.

Nesse contexto, a controvérsia cingiu-se em verificar se o caso de deferir a liminar para liberação do soja, bem assim reconhecer a preclusão da apresentação de provas.

Pois bem. Acerca do pedido liminar, que o ora embargante alega estar fundado em documentos novos, o v. acórdão consignou por primeiro, que da decisão que indeferiu o pedido não houve a interposição do recurso devido, mas sim, emenda a inicial com a juntada de documento que no entender do embargante justificaria a concessão da medida cautelar.

Contudo, o entendimento do v. acórdão foi no sentido de que a emenda a inicial refletiu, em verdade, em pedido de reanálise da decisão tão somente com base em documento outro, de sorte que na hipótese, não houve exatamente um novo pedido liminar, mas sim, a pretensão de reconsideração.

Desta feita, o v. acórdão concluiu que:
“sob tal viés, é certo que o pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso, que é contado da ciência da primeira decisão proferida e não da segunda que somente a ratificou”
.

Por sua vez, quanto a pretensão de obstar a intimação das partes para especificar provas, o v. acórdão registrou se tratar de decisão irrecorrível pela via do agravo de instrumento, concluindo não ser o caso de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.

Logo, sob tais aspectos o v. acórdão examinou a matéria devolvida nos seus exatos contornos, de modo que não há os vícios apontados, mas sim, o que se evidencia, é a utilização da via dos declaratórios para veicular o inconformismo com o resultado do recurso na parte em que não lhes foi favorável.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Cumpre realçar que
os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023